Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente coerente e motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
3. A comissão de permanência “é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1332242, 07127396820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. A comissão de permanência possui natureza tríplice – remunerar (juros remuneratórios), atualizar a moeda (correção monetária) e compensar o inadimplemento (encargos moratórios). Logo, ela não se confunde com os juros. Nesse contexto, é vedada a cumulação dela com outros encargos, remuneratórios ou moratórios. Ademais, o valor cobrado a esse título não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
5. Confirmado pela perícia realizada em juízo que a aplicação da comissão de permanência se traduziu na incidência dos juros remuneratórios, juros de mora e multa, não há que falar em cumulação indevida.
6. Apelação conhecida e não provida.